Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Os usuários de planos de saúde administrados por entidade de autogestão ficam sob a tutela no Código Civil, sobretudo nos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, positivados, respectivamente, nos arts. 421 e 422, assim como no princípio constitucional da dignidade humana, e, por óbvio, da Lei no 9.656/98.
2. Para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol, o interessado deve demonstrar, no mínimo: (1) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (2) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (3) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.
3. Negou-se provimento ao recurso.